Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO NÃO VERIFICADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRAZO DA PRISÃO DENTRO DA NORMALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite a via estreita do habeas corpus sobre temas que exigem revolvimento probatório e que invadem a esfera de recurso próprio. 1.1. Habeas corpus parcialmente admitido para a análise da legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia e mantida na sentença.
2. Admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2. O fumus comissi delicti resta evidenciado pelo recebimento da denúncia e sentença condenatória, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.
3. O periculum libertatis, que denota a periculosidade do paciente, resta evidenciada pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como pelo fato de o paciente ter sido condenado pelo crime de furto simples, praticado em 19/06/2018, com sentença condenatória transitada em julgado em 25/01/2019. 3.1. O crime de roubo desponta como um dos de grande impacto para a vítima, que tem a sua vida ameaçada, gerando intranquilidade que persiste geralmente por tempo maior, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção da ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente de se juntar com outras pessoas e, mediante emprego de arma de fogo praticar o crime quando recentemente já estava condenado por outro crime contra o patrimônio.
4. Quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar.
5. Incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.
6. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.